Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702709-24.2024.8.07.9000 EMBARGANTE: ANA PAULA ALASMAR FREDDI EMBARGADO: ERIKA FREDDI, GUIZILA MARIA FREDDI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Ana Paula Alasmar Freddi (Id. 66817963) em face da decisão Id. 66208421, que não conheceu do Agravo de Instrumento em relação ao pedido de revogação da justiça gratuita concedida às Embargadas, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial o fumus boni iuris. Impugnação à gratuidade da justiça Na espécie, o Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão Id. 210754091, que, nos autos do Processo no 0749743-60.2023.8.07.0001, concedeu gratuidade de justiça à Ré. No entanto, falta à Agravante interesse recursal, pois “deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”, conforme previsto no art. 100 do CPC. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido nessa parte, por não ser adequado para impugnar a gratuidade de justiça concedida após a réplica. Ademais, não se trata de hipótese contemplada pelo art. 1.015 do CPC. Ônus da prova Segundo a Agravante, o dever de comprovar a legitimidade passiva da ré Erika Freddi é ônus extremamente excessivo, pelo qual requer a inversão do ônus da prova. Como se sabe, a legitimidade é a pertinência subjetiva de a parte integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, dentre as quais se inclui a legitimidade das partes, devem ser aferidas segundo os fatos narrados na petição inicial. Sendo assim, incumbe à parte autora, inicialmente, demonstrar que a parte ré ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Por outro lado, a ré pode contestar sua legitimidade passiva, caso considere não ter pertinência subjetiva para integrar a lide. Na espécie, o Juiz a quo determinou que, “quanto à demonstração da pertinência subjetiva passiva da corré ÉRIKA FREDDI, tal ônus recai sobre a autora, sob pena de se carrear à parte adversa o encargo injurídico de provar fato negativo”, entendimento que ora me alinho. Ademais, consoante art. 373, §1o, do CPC poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, situações que não se verificam, de plano, no presente caso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo.” A Embargante sustenta omissão e obscuridade no v. Acórdão, pois não conheceu do Agravo de Instrumento em relação à impugnação à gratuidade de justiça. Explica que o recurso tem a taxatividade mitigada, podendo ser conhecido nas hipóteses em que poderá causar prejuízo. Afirma que “o juízo de origem determinou a realização de perícia a ser custeada pelo poder público, nos termos da Portaria Conjunta no 116/2024, o que causará dano ao erário, uma vez que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido para aqueles que de fato precisam, o que não é o caso das embargadas, visto que foi demonstrado que as duas juntas auferem mais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês”. Requer que o presente recurso seja provido para sanar o alegado vício e, assim, revogar a gratuidade de justiça concedida às Embargadas. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, visam completar a decisão omissa e aclará-la se obscuridades ou contradições forem constatadas, mas não servem para o reexame da matéria solucionada na decisão/julgado. Na espécie, verifico que a decisão expõe de forma clara a razão de não ter conhecido do recurso em relação ao pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida às Embargadas. Ocorre que a gratuidade de justiça é regida pelo Código de Processo Civil em dispositivos específicos (Seção IV), e não pelas regras gerais do Capítulo III, que trata do agravo de instrumento, e se sujeita à preclusão, o que ocorreu no caso em exame, conforme bem explicitado na decisão embargada. Apenas acrescento que é irrelevante o fato de a decisão agravada ter ou não prejudicado uma das partes. Ademais, denota-se que a Embargante pretende o reexame de fatos e argumentos já analisados, o que não é possível pela estreita via dos embargos de declaração. A insatisfação com o resultado, em decorrência da adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, não há que falar em vício de fundamentação, mas tão somente em inconformismo, o que não caracteriza omissão e/ou obscuridade. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora